Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711108-25.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA LUCIA DA CRUZ, PAULO JOSE DA CRUZ, BRUNO RICARDO MORAIS DA CRUZ, ADAUTO TOMAZ DA CRUZ, TELMA MARIA DA CRUZ CONSOLI, IRACI MARIA DA CRUZ MACHADO, ANTONIO JOSE DA CRUZ D E S P A C H O Intimado para se manifestar sobre a petição e os documentos coligidos pelos Apelados nos IDs 27904293-27904305, o Distrito Federal requereu o prosseguimento do feito, pois, “embora os apelados tenham comprovado o pagamento do ITCD, consta ainda em nome do espólio parcelamento administrativo com parcelas vincendas, o que impede a ultimação do inventário até a efetiva quitação desses débitos, nos termos do art. 192 do CTN e 664, § 5o, do CPC” (ID 28358806). Diante desse cenário, intimem-se os Apelados, para, querendo, manifestarem-se sobre a resposta e os documentos apresentados pelo Apelante (IDs 28358806/28358808 e 28359559), em 5 (cinco) dias. Após voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator